Tribunal: TJDFT
Processo: 0723080-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723080-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA GONCALVES DE MELO ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Amanda Gonçalves de Melo Almeida interpõe pedido de reconsideração (ID 47785472) contra a decisão proferida por esta Relatoria (ID 47762248) que indeferiu a medida de urgência que visava a anulação do item 44, da prova tipo B, do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas. O pleito foi recebido como agravo interno e oportunizado ao agravado o oferecimento de resposta, conforme despacho de ID 47844193. O Distrito Federal apresenta contrarrazões (ID 48250093), pugnando pelo desprovimento do recurso. Por intermédio da peça de ID 50358311, a agravante reedita seus argumentos e aponta a divulgação de novo cronograma para o concurso público, com previsão de matrícula para o curso de formação profissional em primeira chamada no período de 23 a 25 de agosto de 2023, com início do curso em 14 de setembro de 2023. Com essas considerações, pugna, novamente, pela reconsideração da decisão que indeferiu a medida de urgência. É o breve relato. Decido. Pois bem. Em decisão de ID 47762248, em sede liminar, esta Relatoria indeferiu o pleito da agravante, pautado no entendimento de não competir ao Judiciário o reexame subjetivo das questões de prova de concurso público, ainda que tidas por polêmicas ou controvertidas, restringindo-se eventual análise aos aspectos da legalidade formal. No entanto, analisando novamente os elementos constantes dos autos, exerço o juízo de retratação. Sobre a possibilidade de o Poder Judiciário intervir nessa seara, o Pretório Excelso reconheceu, em sede de repercussão geral (Tema 485), a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (tese definida no RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 29.6.2015). Portanto, não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A agravante participa de concurso público para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – Cargo 103, com aplicação das provas ocorridas em 26 de fevereiro de 2023. Afirma a recorrente ter ocorrido erro crasso no gabarito de algumas questões, em especial a questão de n. 44 da prova tipo B, na qual a impetrante julgou e registrou a resposta adequada, todavia o quesito carece de fundamentação legal. Transcrevo o teor dos itens 22.9 e 22.10 do Edital n. 01/2022 - ATUB, 18 de novembro de 2022 (ID 47733871 – pg. 32): 22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital. Verifica-se que a Súmula 7/2018 do TARF/DF foi cancelada em 8/7/2021, conforme se vê da Resolução n. 01, de 6 de julho de 2021 (ID 47733871 – pg. 125). Saliente-se que o item 22.9 é claro ao dispor: "A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital." (grifo nosso) Por sua vez, o art. 100 da Lei Distrital 4.567/2011 prescreve: Art. 100. O enunciado de súmula, a partir da data de sua publicação no DODF, terá efeito vinculante em relação aos órgãos julgadores e aos demais órgãos da administração tributária do Distrito Federal. (grifos nossos) Dessa forma, o referido enunciado quando da deflagração do edital, já tinha sido cancelado, motivo pelo qual não poderia ser exigida a Súmula 7/2018, que havia sido cancelada. No caso, da leitura da questão de n. 44 (ID 47733871 – pg. 113) constata-se que houve cobrança referente à Súmula 7/2018. Portanto, entendo violado o direito da postulante, pois foi utilizado normativo (lato sensu, haja vista força vinculante) que já havia sido cancelado, contrariando o dispositivo de item 22.9 do edital, acarretando ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A partir desse panorama, verifico que é possível vislumbrar, nesta fase provisória, situação teratológica a autorizar a intervenção judicial, em estrita observância à tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 485 – RE 632853). Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO NÃO PREVISTO NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. O próprio edital possui previsão acerca da responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal juntamente com a banca contratada IADES para analisar as impugnações do certame em análise. Logo, no caso em exame, inarredável é a legitimidade do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do IADES. 2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 5. No caso concreto, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, haja vista que não se vê no conteúdo programático do Edital previsão de ser possível cobrar todas as súmulas do TARF-DF, sobretudo, as canceladas. 6. O Edital do concurso, dispõe nos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID 47015994. p. 11, que apenas os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas, ou seja, em 18/11/2022. Portanto, a cobrança de súmula cancelada antes da abertura do certame evidencia ilegalidade nos critérios adotados pela banca examinadora. 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão 1731209, 07197048320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, a pretensão da recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Pelo exposto, reconsidero a decisão de ID 47762248 e defiro o pedido liminar para, considerando a anulação da questão n. 44 da prova tipo B do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – Cargo 103, atribuir à impetrante a nota correspondente, bem como a respectiva reclassificação no concurso, permitir a participação da agravante no curso de formação profissional, desde que respeitados os demais requisitos editalícios e a ordem classificatória. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Em virtude da urgência, confiro à presente força de mandado. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador